Tribunal: TJMT
Processo: 1007438-97.2022.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007438-97.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), JOSE CARMO DA SILVA - CPF: 582.083.219-15 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - C
OBRANÇA PRESCRITA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NÃO COMPROVADA – SERASA LIMPA NOME – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA -
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição extingue o direito de ação do credor, mas não extingue a obrigação natural e, consequentemente não extingue a dívida em si.

Desta forma, pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor, podendo, inclusive, manter o nome da autora no sistema “SERASA LIMPA NOME”, eis que este não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes.

A oferta de acordo de pagamento de dívida prescrita, por meio do programa “SERASA LIMPA NOME”, não configura dano moral
in re ipsa.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos termos do artigo 86, parágrafo único do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007438-97.2022.8.11.0037

APELANTES:

JOSÉ CARMO DA SILVA E ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos

por
JOSÉ CARMO DA SILVA E

ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade da Dívida c/c Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais nº
1007438-97.2022.8.11.0037, ajuizada por
JOSÉ CARMO DA SILVA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e determinou a baixa nos cadastros de inadimplentes, a saber, Serasa Limpa Nome, SPC, SCPC E SERASA, cadastros internos e órgãos oficiais, dos débitos prescritos no valor total de R$84.812,31 (oitenta e quatro mil oitocentos e doze reais e trinta e um centavos), contudo, afastou a declaração de inexigibilidade da dívida por prescrição e indenização por danos morais.

Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, contudo, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).

Irresignado, o autor/apelante (
José Carmo da Silva
) alega em suas razões recursais que “
conforme aduzido em inicial e impugnação à contestação, o que se pretende nos autos não é a declaração de inexistência de dívida, mas de inexigibilidade por prescrição, o que, data vênia, são institutos diferentes” (sic).

Aduz que
“a inclusão do nome do devedor em cadastro do Serasa denominado “Limpa Nome” evidencia informação desabonadora, e conduz à conclusão pelo consulente de que o nome da pessoa “não está limpo”(sic).

Argumenta que
“o sistema diz que o consumidor está inadimplente, consubstanciando meio coercitivo para forçar o devedor ao adimplemento de dívida prescrita, o que justificaria a indenização por danos morais” (sic).

Afiança que
“ainda que se entenda que a dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente, o que se admite para argumentar, é fato que esta cobrança não pode se dar através da inclusão em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito, principalmente através da plataforma Serasa Limpa Nome, sob pena de violação ao § 1° e 5° do art. 43 do CDC”
(sic).

Defende que
“a requerida

negativou sim o nome da parte autora através da plataforma Serasa Limpa Nome, utilizando-se deste serviço como ferramenta para a cobrança de dívida prescrita e publicidade para forçar o pagamento” (sic).

Informa que
“como é possível afirmar a ausência de publicidade da plataforma “Limpa Nome”, se qualquer representante, funcionário ou mesmo pessoas que tenham acesso aos sistemas de empresas que contratem o serviço da plataforma, conseguem consultar as informações do consumidor, configurando a reparação moral pretendida
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido declarar inexigível a dívida, determinando a retirada do Serasa Limpa Nome, bem como condenar a requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou outro valor a entender razoável e a inversão do ônus sucumbencial (Id. 184983291)

O requerido/apelante (
Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados
) aponta a impugnação à justiça gratuita, sob o argumento de que a parte autora possui condições de arcar com as custas e despesas processuais.

Defende que “
uma vez constatada a existência de débitos, cuja cobrança é válida e regular, inexiste qualquer ato ilícito, mormente porque a parte não comprova que este réu teria inserido o nome dela em rol de maus pagadores, pelo que inexistente o alegado dano in re ipsa, ainda cumpre destacar que, as anotações inseridas no CPF da parte recorrida foram inseridas por terceiros e não por esta recorrente antes mesmo da interposição da ação, por isso, requer a manutenção do indeferimento do pedido indenizatório” (sic).

Discorre que “
o fato de a dívida se encontrar prescrita não significa que seja inexistente. Aqui, é importante frisar que a prescrição da dívida só acarreta a perda do direito do credor de propor a competente ação para cobrança do crédito, mas não torna o débito inexigível, sendo a cobrança extrajudicial, por meio de telefonemas, cartas e e-mails, totalmente lícita” (sic), sendo que em momento algum houve inscrição dos dados da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito pelo Recorrente” (sic).

Argumenta que “
a situação relatada na exordial, configura no máximo e tão somente mero dissabor, um

aborrecimento incapaz de gerar abalo à personalidade ou à dignidade do ser humano, ou seja, inconvenientes como este não podem ser alçados ao patamar de dano moral
” (sic).

Pontua que
“no presente caso, a parte Recorrida atrela sua baixa pontuação a suposta dívida no Cadastro de Inadimplentes, todavia, conforme amplamente exposto na peça de contestação, referida dívida apenas é indicada para negociação como Contas Atrasadas na plataforma Serasa Limpa Nome, de modo que débito não está sendo considerado para o cálculo do Score” (sic).

Ressalta que não há que se falar em inversão do ônus sucumbencial, pois a parte autora decaiu na maior parte dos pedidos, e como não houve nenhuma complexidade da ação, os honorários podem ser fixados em percentuais inferiores a 10% (dez por cento), razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso.

A parte autora/apelada ofertou contrarrazões no Id 184983297, pugnando, ao final, pela majoração dos honorários recursais.

A requerida/apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 184983295, e a parte autora/apelante não efetuou o recolhimento do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 185297190.

Considerando que ambas as partes interpuseram recursos de apelação, determino à Secretaria que proceda com a retificação no sistema para regularização do feito.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSÉ CARMO DA SILVA
ajuizou
ação declaratória de nulidade da dívida c/c declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais em face de
ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, alegando, em síntese, que existem débitos em aberto na plataforma do SERASA, vencido em 1998, nos valores de R$37.559,09 (trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e nove centavos) e R$ 47.253,22 (quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos).

Segundo narrativa exordial, a cobrança é indevida por tratar-se de dívida prescrita. Os pedidos de mérito consubstanciam-se I) na declaração de inexigibilidade da dívida por prescrição, com baixa nos cadastros de inadimplentes, a saber, SPC, SCPC E SERASA, cadastros internos e órgãos oficiais, no valor de R$84.812,31 (oitenta e quatro mil oitocentos e doze reais e trinta e um centavos); II) na condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em análise ao feito, a juíza
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e determinou a baixa nos cadastros de inadimplentes, a saber, Serasa Limpa Nome, SPC, SCPC e SERASA, cadastros internos e órgãos oficiais, dos débitos prescritos no valor total de R$84.812,31 (oitenta e quatro mil oitocentos e doze reais e trinta e um centavos), contudo, afastou a declaração de inexigibilidade da dívida por prescrição e indenização por danos morais.

Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa

Inconformados, ambas as partes recorrem com os apelos, ora analisados, sendo que a parte autora/apelante
pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido declarar inexigível a dívida, bem como requer a condenação da requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou outro valor a entender razoável e a inversão do ônus sucumbencial.

Por sua vez, a parte requerida/apelante alega que

uma vez constatada a existência de débitos, cuja cobrança é válida e regular, inexiste qualquer ato ilícito, mormente porque a parte não comprova que o réu teria inserido o nome dela em rol de maus pagadores; que a prescrição da dívida só acarreta a perda do direito do credor de propor a competente ação para cobrança do crédito, mas não torna o débito inexigível, sendo a cobrança extrajudicial, por meio de telefonemas, cartas e e-mails, totalmente lícita.

Também suscita que não há que se falar em inversão do ônus sucumbencial, pois a parte autora decaiu na maior parte dos pedidos, requerendo a fixação dos honorários em percentuais inferiores a 10% (dez por cento), razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem.
Extrai-se dos autos que a parte autora propôs a presente a ação objetivando a declaração de inexigibilidade de débito, bem como indenização por danos morais causados, pela cobrança de dívida prescrita no programa “SERASA LIMPA NOME”.

Com relação ao débito, a parte autora juntou no Id.
184983238,
um extrato com detalhes da dívida obtido junto ao Serasa Limpa Nome, no qual consta que se trata de
cobranças que se referem a duas dívidas, no valor total atualizado de R$84.812,31 (oitenta e quatro mil oitocentos e doze reais e trinta e um centavos), com vencimento em 1998.

Assim, ao que se infere dos autos, é fato incontroverso que os débitos encontram-se prescritos, posto que o requerido em sua defesa alega apenas que não há inscrição do nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito mas tão somente registro em plataforma de negociação da dívida, que não enseja o dever de reparar por danos morais.

É cediço que a prescrição extingue o direito de ação do credor, mas não extingue a obrigação natural e consequentemente não extingue a dívida em si.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MORAL –
PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS A PRETENSÃO, NÃO O DIREITO
– SERASA NOME LIMPO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
O fato de uma dívida eventualmente tornar-se inexigível em face do decurso do prazo prescricional estipulado pelo artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, não a torna inexistente perante o credor
. A impossibilidade de realização de cobrança judicial não acarreta a perda do crédito em si, que remanesce para a instituição credora, constituindo obrigação natural. (...) Uma vez consumada a prescrição da ação de cobrança, o art. 43, § 5º, do CDC, somente assegura que "não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores." Logo, não há óbice a que o nome do consumidor inadimplente permaneça constando em cadastros que não impliquem em restrição creditícia, como é o caso da plataforma Serasa Limpa Nome, cujo acesso é restrito e tem por finalidade possibilitar a negociação de dívidas. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50179599220204047001 PR 5017959-92.2020.4.04.7001, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).”
(N.U 1004102-65.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL
– PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - DANO MORAL – INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.
O instituto da prescrição, apenas opera efeitos em relação à pretensão do titular do direito, inviabilizando a cobrança judicial da dívida, e, por isso, não afasta a existência do débito, que subsiste, apenas não podendo ser exigido pela via judicial, o que não impede o credor de realizar a cobrança extrajudicial
. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não constituindo ilícito capaz de gerar dano moral, se não demonstrado que ultrapassou os limites impostos pelo art. 42 do CDC. Recurso desprovido”
(N.U 1019193-58.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022)

Nessa senda, não há como reconhecer que a parte requerida tenha se excedido no exercício do seu direito de credora, e que tenha violado os atributos de personalidade da parte autora.

Outrossim, cabe salientar que a plataforma Serasa Limpa Nome é um meio de negociação de contas atrasadas e dívidas negativadas em que o consumidor se cadastra e realiza o acordo para quitação.

Desta forma, pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor,
podendo, inclusive, manter o nome da autora no referido sistema
, eis que este não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes.

Ademais, é entendimento pacífico deste Tribunal que a mera cobrança, por si só, não tem o condão de configurar os danos morais, porquanto inexiste violação a direito de personalidade, de modo que, sem razão os argumentos coligidos pela parte autora/apelante, razão pela qual, a sentença não merece reforma nesse ponto.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL INEXISTENTE
– RECURSO DESPROVIDO. A prescrição extingue o direito de ação do credor, mas não extingue a obrigação natural e, consequentemente não extingue a dívida em si. Desta forma, pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor, podendo, inclusive, manter o nome da parte autora no sistema “Serasa Limpa Nome”, eis que este não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes.
A oferta de acordo de pagamento de dívida prescrita, por meio do programa “SERASA LIMPA NOME”, não configura dano moral in re ipsa”

(TJ-MT - AC: 10198167320228110041, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA -
SERASA LIMPA NOME - PLATAFORMA QUE PERMITE A RENEGOCIAÇÃO ENTRE CREDOR E CONSUMIDOR -
AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES - DANO MORAL INEXISTENTE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O entendimento assente é no sentido de que o SERASA LIMPA NOME não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas de um serviço que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para a renegociação de dívidas, cujo acesso é restrito ao consumidor e não há publicidade das informações ali registradas.
Desse modo, não havendo exposição do consumidor ou negativação indevida de seus dados, não há se falar em ocorrência de dano indenizável
.”
(N.U 1016793-73.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO –
ATO ILÍCITO INDEMONSTRADO
– PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O sistema “Serasa Limpa Nome” não deve receber o mesmo tratamento judicial dos apontamentos restritivos em cadastros de inadimplentes, de modo que,
embora a dívida esteja prescrita, não há que se falar em ato ilícito a ponto de caracterizar dano moral.
”
(N.U 1030467-21.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, a parte requerida/apelante afirma que como a
parte autora decaiu na maior parte dos pedidos, e como não houve nenhuma complexidade da ação, os honorários podem ser fixados em percentuais inferiores a 10% (dez por cento), sendo que, sobre esses argumentos
, assiste parcialmente razão a requerida/apelante.

Isso porque, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para determinar a baixa nos cadastros de inadimplentes, a saber, Serasa Limpa Nome, SPC, SCPC E SERASA, cadastros internos e órgãos oficiais, dos débitos prescritos no valor total de R$84.812,31 (oitenta e quatro mil oitocentos e doze reais e trinta e um centavos), contudo, afastou a declaração de inexigibilidade da dívida por prescrição e indenização por danos morais.

Logo, não há sucumbência recíproca, vez que a parte autora decaiu na maioria dos pedidos, ou seja, foi a parte vencida, devendo arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, § único do CPC, in verbis:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo Único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Quanto a fixação do percentual dos honorários, de acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso específico, como não houve condenação, os honorários devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida, para excluir a sucumbência recíproca e como a parte autora decaiu na maioria de seus pedidos, deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade, em face da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023